Tribunal: TJSP
Processo: 1502114-90.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de cerca de 39kg de maconha – Transporte em veículo conduzido pelas rés entre Estados da Federação – Causa de aumento de pena bem comprovada – Negativa isolada – Depoimentos dos policiais seguros e coerentes – Afastamento – Impossibilidade;
Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que as acusadas estão ligadas a

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de cerca de 39kg de maconha – Transporte em veículo conduzido pelas rés entre Estados da Federação – Causa de aumento de pena bem comprovada – Negativa isolada – Depoimentos dos policiais seguros e coerentes – Afastamento – Impossibilidade;
Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que as acusadas estão ligadas a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502114-90.2020.8.26.0047 - Assis
Apelantes: LIDIANE MARIA BATISTA e TATIANE
ANTUNES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19983
Registro: 2021.0000028666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502114-
90.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes LIDIANE MARIA
BATISTA e TATIANE ANTUNES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502114-90.2020.8.26.0047 - Assis
Apelantes: LIDIANE MARIA BATISTA e TATIANE
ANTUNES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19983
Tráfico de entorpecentes
Prisão em flagrante
Apreensão de cerca de 39kg de maconha

Transporte em veículo conduzido pelas rés entre
Estados da Federação Causa de aumento de pena
bem comprovada Negativa isolada Depoimentos
dos policiais seguros e coerentes Afastamento
Impossibilidade;
Tráfico de entorpecentes Plena indicação de que
as acusadas estão ligadas a organização criminosa
Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06
Inaplicabilidade
Pena e regime
prisional corretos Recurso improvido.
Vistos.
LIDIANE MARIA BATISTA e TATIANE
ANTUNES DA SILVA, qualificadas nos autos, foram denunciadas e
processadas perante o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Assis, como
incursas no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V e art. 35, todos da Lei no

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502114-90.2020.8.26.0047 - Assis
Apelantes: LIDIANE MARIA BATISTA e TATIANE
ANTUNES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19983
11.343/06.
Isso porque, se associaram para praticar o tráfico de
drogas, tanto que, no dia 5 de junho de 2020, por volta das 00h05min, na
Rodovia SP 270, km 458+500m, na cidade de Assis, transportavam, para fins
de tráfico e entre Estados da Federação, 30 tijolos de maconha (39,575kg),
substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 321/331, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Alexandro Conceição
dos Santos, que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou as
acusadas, como incursas no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, da Lei de
Drogas, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado e 583 dias-multa, de valor unitário mínimo, vedado o
apelo em liberdade.
Inconformada
apela
a
Defesa,
buscando
o
afastamento da causa de aumento de pena de tráfico entre Estados da
Federação, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06, a fixação de regime prisional mais brando, com a substituição da
pena por restritivas de direito. Além disso, requer a concessão da prisão
domiciliar em favor de Lidiane, pois é mãe de uma criança menor de 12 anos
de idade, bem como o direito a recorrerem em liberdade, até o trânsito em
julgado da sentença condenatória (fls. 362/373).
Recebido
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 379/381).
A
d.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502114-90.2020.8.26.0047 - Assis
Apelantes: LIDIANE MARIA BATISTA e TATIANE
ANTUNES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19983
improvimento do apelo (fls. 395/399).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Lidiane Maria
Batista e Tatiane Antunes da Silva contra a r. sentença de fls. 321/331, que as
condenou, por infração ao art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei
no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado e 583 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre observar que não se discute o acerto da condenação, na
medida em que a materialidade do delito está demonstrada pelo laudo
toxicológico juntado a fls. 40/42, que constatou que a substância apreendida
era mesmo maconha, entorpecente capaz de causar dependência física e
psíquica, enquanto a autoria foi admitida pelas rés em juízo, ocasião em que
reconheceram que aceitaram conduzir o veículo carregado de maconha até a
cidade de Sorocaba/SP, a mando de um indivíduo de nome “Goi” e
receberiam a quantia de R$ 2.500,00 (arquivo digital no OneDrive).
Tanto é assim, que só questionam a pena e regime
prisional impostos.
E, nesse ponto, verifica-se que a pena base foi
estabelecida em 1/3 acima do mínimo legal pois, embora primárias e sem
antecedentes, não se pode mesmo deixar de considerar as circunstâncias do
crime, já que as rés transportavam grande quantidade de drogas 30 tijolos
de maconha (39,5kg) entre Estados da Federação, conduta que atingiria um
número incalculável de consumidores, com consequências devastadoras para
a sociedade.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502114-90.2020.8.26.0047 - Assis
Apelantes: LIDIANE MARIA BATISTA e TATIANE
ANTUNES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19983
Trata-se de conduta altamente reprovável, capaz de
gerar lucro ilícito considerável, de maneira que tem aplicação o disposto no
art. 42, da Lei no 11.343/06 que autoriza a exasperação da pena base, não
merecendo qualquer correção.
Na segunda fase, como as acusadas admitiram a
prática do crime, a pena foi reduzida ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e
500 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Em seguida, a qualificadora do art. 40, inciso V, da
Lei de Drogas ficou bem comprovada, pois ainda que as acusadas tenham
afirmado que o veículo foi carregado na cidade de Nantes/SP, o certo é que
confessaram na delegacia de polícia que saíram da cidade de Porecatu/PR
com destino a Sorocaba/SP, circunstância que foi confirmada pelos policiais
rodoviários Luiz Gustavo da Silva Schwarz e Luiz Fernando dos Santos,
sempre que foram ouvidos nos autos (fls. 06/07 e arquivo digital no
OneDrive).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a incidência da causa de aumento de
pena, na medida em que as apelantes confessaram a prática do crime e os
policiais não teriam qualquer motivo para inventar uma trama, a fim de
imputar a prática do tráfico interestadual às acusadas.
Assim, como a carga que transportavam no veículo
que conduziam era entorpecente, está comprovada a qualificadora do tráfico
interestadual, a ponto de justificar o aumento de 1/6 da reprimenda, que não
merece qualquer alteração.
Por outro lado, em relação ao redutor do art. 33, §4o,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502114-90.2020.8.26.0047 - Assis
Apelantes: LIDIANE MARIA BATISTA e TATIANE
ANTUNES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19983
da Lei no 11.343/06, porque não era mesmo o caso de sua aplicação.
Ora, é evidente que as rés se dedicavam a atividade
ilícita e estão envolvidas com organização criminosa de grande porte, voltada
à distribuição de entorpecente entre Estados da Federação e em grande escala.
Isso porque, dificilmente alguém que não estivesse
conluiado e envolvido com o tráfico organizado receberia a incumbência de
levar entorpecente de alto valor econômico para outro Estado, tudo
demonstrando, então, que tinha a confiança dos líderes, que lhes entregaram
em depósito a valiosa mercadoria.
Vale dizer, repita-se, a conduta representa tráfico em
larga escala, ligado a organizações criminosas, enquanto o favor legal deve
ser reservado àqueles traficantes eventuais e de pequeno porte, situação em
que as rés não se encaixam.
Por outro lado, impossível acolher o pedido de
regime domiciliar em favor de Lidiane, pois essa pretensão deve ser
inicialmente deduzida no juízo das execuções, sob pena de supressão de um
grau de jurisdição.
Em relação ao regime de cumprimento de pena,
considerando o montante da pena imposta, e que as rés carregaram grande
quantidade de entorpecente, conduta de evidente gravidade concreta e que
atingiria a ordem pública, abalando a sociedade, o regime inicial fechado é
único possível, observando-se que, pelos mesmos motivos, era mesmo
impossível qualquer tipo de substituição da pena privativa de liberdade.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que se impõe à correta
solução do caso em questão, anotando-se que permanecem presentes os

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502114-90.2020.8.26.0047 - Assis
Apelantes: LIDIANE MARIA BATISTA e TATIANE
ANTUNES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19983
motivos que levaram à manutenção da prisão das acusadas, principalmente
agora, quando a sentença condenatória foi confirmada.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR